Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. DÉBITOS DE IPTU EM ABERTO. OMISSÃO DA CEDENTE E DA CORRETORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DO IPTU PELA CEDENTE NO CURSO DA DEMANDA. DANOS MATERIAIS. PREJUDICADO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS
1. A quitação do débito de IPTU/TLP em aberto, até a data de transação do respectivo imóvel pela cedente, tornou prejudicado qualquer pedido de indenização por danos materiais formulado pelos autores.
2. O mero inadimplemento contratual não caracteriza dano moral. Precedentes do STJ.
3. Diante da redistribuição dos ônus de sucumbência, não se majoram os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso da ré conhecido e provido. Apelação dos autores conhecida e não provida.